Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722816-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO, FRANCISCO GILSON VIEIRA BARRETO AGRAVADO: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Gilson Vieira Barreto e por Marcilene Rosa da Silva Barreto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu o requerimento de penhora de penhora de eventual restituição do imposto de renda de Francisco Gilson Vieira Barreto e de Marcilene Rosa da Silva Barreto. Francisco Gilson Vieira Barreto e Marcilene Rosa da Silva Barreto argumentam que a decisão agravada viola os arts. 1o, inc. III, e 7o, inc. X, da Constituição Federal. Sustentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza salarial. Entendem que a verba é impenhorável, conforme art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ponderam que a penhora requerida é capaz de lesionar a dignidade da pessoa humana. Transcrevem jurisprudências a favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso para impedir a penhora de eventual restituição do imposto de renda. O preparo foi recolhido (id 59887177 e 59887177). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial somente é excepcionada na hipótese de pagamento de prestação alimentícia e de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil). O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional. O tributo incide sobre a renda, entendida como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e sobre os proventos de qualquer natureza, consistentes nos acréscimos patrimoniais não compreendidos na hipótese anterior (art. 43, incs. I e II, do Código Tributário Nacional). A restituição do imposto de renda corresponde à devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base em razão da aplicação das regras relativas à declaração de ajuste anual. Pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas, plano de saúde e de outras rendas, como as aplicações financeiras. Os valores a serem restituídos a título de imposto de renda, portanto, possuem caráter indenizatório e não salarial. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido da possibilidade da penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que não é utilizada para o suprimento das necessidades, razão pela qual a penhora não irá comprometer o mínimo existencial do executado. Confira-se: - Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (Recurso Especial n. 1150738/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.5.2010, Diário da Justiça Eletrônico 14.6.2010.) A possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não ostente natureza salarial permite a sua penhora. Incumbe ao devedor o ônus de demonstrar a origem dos valores declarados que lhe deram o direito à devolução e a sua impenhorabilidade a fim de livrá-lo da constrição judicial. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR QUE NÃO SE CONFIGURA EXCLUSIVAMENTE PELA OBTENÇÃO DE RENDIMENTO SALARIAL. II - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PREMISSA NÃO CONFIRMADA QUANTO A OSTENTAR NATUREZA SALARIAL O CRÉDITO A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR INADIMPLENTE. II.1. TODAVIA, AINDA QUE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL TIVESSE, CUMPRIRIA AO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PONDERAR AS DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA INADIMPLIDA, DO DIREITO DO CREDOR A TER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA A SEU FAVOR ESTABELECIDA E DA POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO O PAGAMENTO EM CONDIÇÕES QUE NÃO COMPROMETAM O MÍNIMO EXISTENCIAL IMPRESCINDÍVEL AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. SOPESAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA PRESERVAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SEM DESCONSIDERAR O DEVER QUE TEM O DEVEDOR DE ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES QUE LIVREMENTE ASSUMIU E PELAS QUAIS RECEBEU CONTRAPARTIDA DE QUE SE BENEFICIOU. CONFLITO DE INTERESSES QUE EXIGE EQUACIONAMENTO PARA QUE SEJA ALCANÇADO PONTO EM QUE NÃO HAJA EXCLUSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS DO CREDOR. NATUREZA IMPENHORÁVEL DA VERBA A SER RESTITUÍDA PELO FISCO NÃO RECONHECIDA. QUESTÃO FÁTICA SUJEITA A COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR/EXECUTADO. III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica "de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos" e "de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior" (art. 43 CTN). Logo, eventual valor a ser restituído ao contribuinte, ora agravante, por excesso de cobrança desse tributo, não necessariamente ostenta natureza alimentar. 2. Não pode subsistir a decisão vergastada que, sem motivos que o possam justificar, adota como premissa estar compreendida na regra do inciso IV do art. 833 do CPC a importância a ser restituída pelo Fisco, ao devedor, pela cobrança a ele feita em excesso de imposto sobre sua renda. Premissa não validade pelos elementos de convicção reunidos aos autos. Ademais, constitui ônus da parte devedora demonstrar, se efetivamente o for, a natureza salarial da importância em dinheiro de que é credor do Estado. 3. Ainda que certeza houvesse de se tratar de verba remuneratória, não poderia o juízo de primeira instância por esse único e isolado motivo excluir a constrição judicial, uma vez que ao magistrado cumpriria ponderar: (a) eventual esgotamento da possibilidade de localização de outros bens de devedor suficientes para pagar o débito inadimplido não alimentar reclamado pelo credor; (b) a possibilidade de ser paga a quantia devida em condições que resguardem a dignidade do devedor e de sua família; e (c) a necessidade de serem respeitados pelo devedor inadimplente os compromissos por ele assumidos e que pela contrapartida dada pelo cocontratante a ele concederam determinado benefício. 3.1. Ao executado cumpre demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a efetiva impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, não ao juízo presumir que o sejam. Encargo probatório que decorre do entendimento de que possível relativizar a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial indispensável a preservar sua dignidade e de sua família. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1671510, 07270355320228070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 1.3.2023, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 30.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. BLOQUEIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - São penhoráveis os valores provenientes de restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física, exceto se restar comprovado que se tratam de valores originários de prestações acobertadas pela vedação legal à penhora prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - O momento adequado para análise da impenhorabilidade no caso em que ausentes elementos que permitam definir a origem das receitas a que se relacionam as eventuais quantias a serem restituídas, é o da impugnação à penhora ou ao bloqueio dos valores. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1226032, 07161351620198070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 22.1.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.2.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Francisco Gilson Vieira Barreto e Marcilene Rosa da Silva Barreto não comprovaram a origem dos valores declarados que lhes deram o direito à devolução do imposto de renda, razão pela qual não é possível inferir a sua impenhorabilidade. Concluo que os argumentos apresentados não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Instituto Soma de Educação Ltda. - EPP para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator